Tribunal: TJSP
Processo: 1004355-14.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Indenização por Danos Morais - Alegam os autores que o preposto da primeira requerida conduzia um micro-ônibus pela Rodovia BR 116 (Presidente Dutra), prestando serviço para a correquerida, ocorre que de maneira imprudente e com excesso de velocidade, veio a colidir contra a traseira do automóvel que era conduzido pelo cônjuge/genitor dos autores,

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Indenização por Danos Morais - Alegam os autores que o preposto da primeira requerida conduzia um micro-ônibus pela Rodovia BR 116 (Presidente Dutra), prestando serviço para a correquerida, ocorre que de maneira imprudente e com excesso de velocidade, veio a colidir contra a traseira do automóvel que era conduzido pelo cônjuge/genitor dos autores, consequentemente, o veículo foi arrastado, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte - Sentença de procedência.
Apelação do requerido "Jorge Luís de Oliveira Pedro Transportes-Me", arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a minoração do valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Colisão na parte traseira do veículo da vítima, inobservância ao dever de manter distância segura dos demais automóveis, nos termos dos artigos 28 e 29, II do Código de Trânsito Brasileiro - Mantenho o quantum fixado para cada autor em R$ 200.000,00, a título de danos morais, de forma solidária entre os requeridos, pois a quantia está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tendo vista o falecimento de ente querido, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa dos autores - Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o arbitramento (Súmula 362, do C. STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54, do C. STJ).
Apelação dos autores, requerendo a condenação da requerida "Porto Seguro", no pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00, para cada herdeiro – Exame: Descabimento - Montante fixado no limite da apólice no patamar de R$ 10.000,00, inteligência dos artigos 757 e 760, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.